Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM DIVERSOS APARELHOS ELETRÔNICOS. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. PROVAS ANEXADAS PELA RÉ INSUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 11.532,76 a título de danos materiais, decorrentes do prejuízo suportado pelo autor com a queima de seus aparelhos.
2. A parte autora argumenta na inicial que é usuária dos serviços da ré e que diante de um apagão que aconteceu na sua rua, sua casa ficou sem energia. Afirma que, horas após, quando a energia foi reestabelecida, percebeu que vários equipamentos elétricos não estavam funcionando.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente argui em preliminar a incompetência do juízo, indeferimento da prova pericial e consequente cerceamento de defesa. No mérito, afirma que nenhum de seus registros históricos, por meio de sistemas computacionais, apontou qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar o surto de sobretensão alegado pela requerente. Contrarrazões ausente.
4. Preliminar de incompetência. A alegação de incompetência do juízo em razão da complexidade, ao argumento de necessidade de perícia, não merece ser acolhida. No caso, o laudo técnico trazido pelo recorrente (ID 27687217) é suficiente para demonstrar que no dia 19/09/2020 houve o rompimento do cabo neutro da rede de baixa tensão do transformador DP-6146, chave FT-8695, que atende ao autor e vizinhança, fazendo com que a tensão variasse e pudesse causar danos na fonte de alimentação dos equipamentos. Preliminar rejeitada.
5. A recorrente ré, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço. Além disso, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em julgamento similar, assim determinou a 4a Turma Cível: “As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Precedente do STJ. (...) A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC). (Acórdão 1258856, 07331096220188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Não pode a concessionária se eximir do seu dever buscando atribuir o ônus de proteção das descargas atmosféricas à unidade consumidora do autor, uma vez que a propagação das descargas até a rede elétrica do usuário ocorrem por falhas no procedimento da concessionária, que poderia evitar tais consequências mediante a instalação de para-raios na sua rede. (Acórdão 1319902, 07145799120208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Além disto, em outra ação envolvendo a ré, este Tribunal salientou o teor da Súmula 015/2015 da Aneel, que assim dispõe: “simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”. (Acórdão 1261224, 07096677920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Portanto, não prevalece a ausência de responsabilidade da ré, uma vez que não comprovou a inexistência do nexo causal, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida, até porque foi demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos foram provenientes da oscilação na energia elétrica, com queima de placas e circuitos derretidos e, em face da responsabilidade objetiva da concessionária, acrescida da ausência de elementos a indicar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, deve haver a restituição do prejuízo material sofrido pelo autor.
10. Por fim, importante destacar que o próprio laudo técnico apresentado pelo recorrente réu afirma que os fatos ocorridos no dia 19/09/2020 podem ter danificado os equipamentos informados pelo autor, o que, complementada tal informação com os documentos probatórios anexados pelo autor, confirmam a responsabilidade civil pela concessionária de serviço público.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.